Tribunal: STF
Processo: RE 396391
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Servidor público: contagem especial do tempo de serviço
   prestado sob condições insalubres, à época em que celetista, para
   fins de aposentadoria. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional
   pertinente ao caso, de reexame inviável no recurso extraordinário.